Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715644-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÂMIA KÊNIA ALENCAR DANTAS RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA. PROSSEGUIMENTO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil nas relações consumeristas deve ser aferida objetivamente, ou seja, independe da existência de dolo ou culpa. Entretanto, mostra-se imprescindível a constatação dos demais elementos: a conduta perpetrada pelo fornecedor ou prestador de serviços, o dano sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos. 2. Diante do atendimento prestado pela operadora de plano de saúde, bem como da efetividade do provimento judicial de urgência, constata-se que a parte não suportou qualquer dano devido à ausência de informação antecipada, não havendo que se falar em responsabilização civil ou reparação em face do dissabor experimentado. 3. Recurso desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e do STJ, afirmando violação aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei 8.078/1990, e 186 do Código Civil, ao argumento de que faria jus à indenização por danos morais, ante a negativa da ora recorrida em deixar de custear o seu tratamento previsto em contrato. Requer a majoração dos honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 25456554). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Em verdade, compulsando os autos, verifica-se que, após o descredenciamento da clínica onde as sessões de quimioterapia foram iniciadas, a ré/apelada ofereceu outros prestadores de serviço (ID 21150439) (...). Diante do atendimento prestado pela operadora de plano de saúde, bem como da efetividade do provimento judicial de urgência, constata-se que a autora/apelante não suportou qualquer dano em virtude da ausência de informação antecipada, não havendo que se falar em responsabilização civil ou reparação. Assim, o dissabor vivenciado pela autora/apelante, por ter sido surpreendida com a informação de descredenciamento da clínica, não representa dano à sua personalidade, eis que o fato não ocasionou maiores repercussões e não impediu o prosseguimento de seu tratamento de saúde” (ID 22504972). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020; e o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome dos causídicos CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 25456554). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027